Tribunal: TJPA
Processo: 0805906-16.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805906-16.2022.8.14.0061

APELANTE: KENNEDY GRANJEIRA SEGATO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA. FRATURA EM MEMBRO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. TEMA 416 DO STJ. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pleito de concessão de auxílio-acidente / restabelecimento de auxílio-doença, ante a não comprovação de incapacidade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão consistem em:

(i) definir se o apelante apresenta redução da capacidade para o trabalho habitual, apta a ensejar a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91; (ii) estabelecer se subsistem os requisitos legais para o restabelecimento do auxílio-doença por incapacidade temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O auxílio-acidente exige, cumulativamente, a ocorrência de acidente, a consolidação das lesões e a existência de sequela permanente que implique efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual, conforme o art. 86 da Lei nº 8.213/91.

4.

O laudo pericial judicial conclui pela inexistência de incapacidade atual e ausência de limitação funcional, perda de mobilidade, instabilidade articular ou redução de força, destacando que eventuais sequelas anatômicas não repercutem na capacidade laboral do segurado.

5.

Embora o magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial, nos termos do art. 479 do CPC, inexiste nos autos prova técnica idônea capaz de infirmar as conclusões do expert judicial.

6.

O Tema 416 do STJ pressupõe a comprovação de redução da capacidade laboral, ainda que mínima, hipótese não verificada quando o laudo técnico afasta qualquer repercussão funcional da sequela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão do auxílio-acidente depende da comprovação de sequela permanente que implique efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual do segurado.

2.

A mera existência de sequela anatômica, desacompanhada de limitação funcional, não autoriza a concessão de benefício previdenciário indenizatório.

3.

O Tema 416 do STJ é inaplicável quando a perícia judicial afasta a existência de qualquer redução da capacidade laboral, ainda que mínima.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 479; Lei nº 8.213/91, art. 86,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416; TJPA, Apelação Cível nº 0855682-07.2023.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 11/12/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800185-51.2023.8.14.0028, Rel. Des. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 21/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer, e, porém, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

12ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 16 a 27 de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 29 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por KENNEDY GRANJEIRA SEGATO contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí que, nos autos da Ação Previdenciária para concessão Auxílio Acidente ou Restabelecimento de Auxílio Doença movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
julgou improcedente
o pleito autoral, nos seguintes termos (Id. nº 25519023):

"

Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e na Lei nº 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, por sua Procuradoria Jurídica, e o requerente fica intimado por seu advogado, na forma do art. 272 do CPC.

Deixo de condenar ao autor ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a isenção legal (Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único). (...)”

Em suas razões (Id. nº 25519026), sustenta o apelante, em suma, que, apesar da conclusão do perito judicial, a sequela remanescente causa dores constantes, sensibilidade e limitações de força e movimento que o deixaram parcialmente incapacitado para o exercício de suas atividades laborais. Assevera que

o magistrado não está vinculado ao laudo pericial e que a existência de qualquer redução, ainda que mínima, enseja o direito ao benefício, conforme o Tema 416 do STJ.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedente a demanda.

O INSS apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença diante da não comprovação da incapacidade laboral (Id. nº 25519029).

Autos redistribuídos à minha relatoria em razão da emenda regimental nº 37/2025.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. nº 27993556).

É o relatório.

Inclua-se em julgamento por plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se o apelante preenche os requisitos legais para a percepção do auxílio-acidente ou o restabelecimento do auxílio-doença (por incapacidade temporária), após acidente sofrido em 2010.

É notório que a concessão do auxílio-acidente, consoante dispõe o art. 86, caput, da Lei 8.213/91, está condicionada à presença de três pressupostos: (i) a ocorrência de acidente de qualquer natureza; (ii) a consolidação das lesões dele resultantes; e (iii) a existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

No presente caso, ainda que se reconheça a ocorrência do acidente em 15/04/2010 (Id. nº 25518956), CAT nº 2010.173711.4/01e a posterior concessão de auxílio-doença, no período de 01/05 a 16/11/2010 (Ids. nº 25518956 – págs. 3/5 e 9), o fato é que, à época da perícia judicial, não foram constatadas limitações funcionais decorrentes da fratura sofrida, conforme expressamente consignado pelo expert.

Com efeito, o laudo médico pericial (Id. nº 25519019) foi enfático ao declarar a
ausência de incapacidade atual,
tendo, ainda, consignado que o período de incapacidade ocorreu estritamente entre
15/04/2010 e 15/07/2010
(quesito 18), durante o período do trauma e consolidação pós cirúrgica, estando o autor apto desde então.

Em que pese o apelante sustentar que a fratura no antebraço, por ser em articulação complexa, gera limitações e que o perito não teria sopesado devidamente para a função de gerente de posto, ao analisar detidamente o exame técnico, verifico que o profissional respondeu de forma pontual a todos os quesitos.

Extrai-se do laudo que, o exame físico do membro superior direito apresenta
“pele íntegra, cicatriz cirúrgica sem edema, sem atrofia e sem dor à palpação ou aos movimentos”,
tendo o perito esclarecido que,
“O fato de periciado apresentar sequelas do trauma ou da doença, não significa que o mesmo tenha, obrigatoriamente, incapacidade para a função que exerce. Sequelas podem ser apenas estéticas ou residuais, com manifestações esporádicas como dor e edema e não

determinam invalidez”
(Id. nº 25519016 – pág. 3/13-14).

Ademais, ao responder aos quesitos formulados, afirmou que o apelante
“não sofreu perda da mobilidade e da instabilidade para executar os movimentos por decorrência do quadro clínico”
, inexistindo invalidez ou incapacidade, ainda que parcial (Id. nº 25519016 – pág. 16).

Em que pese ser juridicamente válido o argumento de que o magistrado não está adstrito ao laudo (art. 479 do CPC), o apelante não trouxe aos autos atestados médicos contemporâneos ou exames recentes que demonstrassem a evolução de um quadro de perda funcional.

Nesse contexto, importa destacar que a perícia judicial constitui meio de prova técnico-científico e, como tal, goza de presunção relativa de veracidade e imparcialidade, sendo necessário, para sua desconstituição, a presença de elementos robustos e concretos, o que não se verifica na hipótese.

Logo, inexistindo outros elementos de prova que infirmem a perícia técnica, o magistrado de origem agiu corretamente ao utilizar como fundamento de sua decisão o laudo exarado por profissional especialista.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por segurado em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, ajuizado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O autor alegou ter sofrido acidente de trabalho em maio de 2018, resultando em fratura no calcâneo esquerdo, com sequelas permanentes que comprometem sua capacidade laboral. Após cessação do auxílio-doença acidentário, pleiteou a concessão do auxílio-acidente. A sentença de primeiro grau indeferiu o pedido, com base na conclusão do laudo pericial, que apontou a inexistência de redução da capacidade laboral do apelante. O recurso busca a reforma da sentença para concessão do benefício.

2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, conforme as provas dos autos, especialmente a perícia médica, estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, em razão de suposta redução da capacidade laborativa do apelante após o acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresenta sequelas permanentes que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual.

4. O laudo pericial conclui que o apelante não possui redução da capacidade para o trabalho habitual, estando apto para o exercício de suas atividades laborativas.

5. Na ausência de elementos probatórios que contestem a conclusão da perícia, deve prevalecer o laudo técnico, como prova qualificada para aferição da capacidade laboral.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a concessão do auxílio-acidente, é necessário demonstrar a existência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

7. A sentença recorrida está em conformidade com as provas dos autos e com o entendimento consolidado dos tribunais, não havendo razão para sua reforma.

V. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O auxílio-acidente somente é devido quando comprovada, por meio de perícia técnica, a existência de sequelas permanentes que reduzam a capacidade para o exercício da atividade habitual do segurado.

2.

Na ausência de comprovação de redução da capacidade laborativa, não se configura o direito ao recebimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente.

3.

As conclusões da perícia médica judicial prevalecem na ausência de provas técnicas em sentido contrário.

(TJPA, Apelação Cível 0855682-07.2023.8.14.0301, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, Julgado em 11/12/2025)

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por segurado contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação previdenciária, cujo objeto era a concessão de auxílio-acidente. O autor alegava a existência de sequela decorrente de acidente de trajeto, com limitação funcional nos dedos da mão esquerda, e pleiteava a concessão do benefício com base no art. 86 da Lei nº 8.213/91 e no Tema 416 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a existência de sequela física decorrente de acidente de trajeto, sem redução da capacidade para o trabalho habitual, é suficiente para ensejar a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente exige a comprovação de três requisitos cumulativos: (i) existência de lesão decorrente de acidente; (ii) redução da capacidade para o trabalho habitual; e (iii) nexo causal entre a lesão e o trabalho exercido.

O laudo pericial judicial reconhece a existência de sequela (sequela de fratura dos MMSS - CID T 92.1), mas afasta, de forma categórica, a ocorrência de redução da capacidade laborativa, atestando que o autor possui plena capacidade para o trabalho.

A conclusão do perito é tecnicamente fundamentada, não havendo nos autos elementos probatórios robustos que a infirmem, tampouco vícios que comprometam a idoneidade do laudo.

Embora o juiz não esteja vinculado ao laudo pericial (CPC, art. 479), a ausência de provas em sentido contrário impede a concessão do benefício.

O Tema 416 do STJ exige a demonstração de redução da capacidade laboral, ainda que mínima, o que não se verifica no caso concreto.

Jurisprudência recente dos tribunais superiores e estaduais reforça a necessidade de comprovação técnica da redução funcional como condição para a concessão do auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão do auxílio-acidente exige prova técnica da redução da capacidade laboral, ainda que mínima, resultante de lesão permanente.

O laudo pericial judicial que conclui pela ausência de redução funcional afasta o direito ao benefício, salvo se houver prova idônea em sentido contrário.

A simples existência de sequela anatômica, sem impacto funcional, não justifica a concessão do auxílio-acidente.

(TJPA, Apelação Cível 0800185-51.2023.8.14.0028, Relator(a): Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 21/07/2025)

Outrossim, como bem salientado pela Procuradoria de Justiça, o histórico laboral do apelante constante de sua CTPS demonstra que, após o acidente de 2010, ele manteve vínculo empregatício em diversas empresas, desempenhando a mesma função até 2019, quando passou a exercer outras funções, sendo a mais recente de Frentista, que perdurava até o ajuizamento da demanda, comportamento fático incompatível com a alegação de que a sequela impunha limitação impeditiva ou dificultadora ao trabalho (Id. nº 25518954 – pág. 4/7).

No que tange ao Tema 416 do STJ, que estabelece que o auxílio-acidente é devido ainda que a redução da capacidade seja mínima, deve-se ressaltar que a tese pressupõe a existência de redução.

Se o laudo técnico afirma que não há redução alguma (nem mesmo mínima), mas apenas uma sequela anatômica consolidada sem repercussão funcional, não há que se falar em aplicação do precedente para fins de condenação.

A existência de uma cicatriz ou de uma fratura pretérita consolidada, por si só, não gera direito ao benefício se a capacidade de trabalho permanece íntegra, uma vez que o benefício visa indenizar a perda econômica decorrente da redução laboral, e não a lesão anatômica isoladamente considerada.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença de origem.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou procrastinatórios frente a esta decisão ensejará a aplicação das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2026